Tribunal: TJMT
Processo: 1017285-74.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1017285-74.2021.8.11.0000
Impetrante: Mauro Lemes da Silva Junior
Paciente: Dany Cristian Marinho Rodriguez
Impetrada: Juíza da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Dany Cristian Marinho Rodriguez, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.
O impetrante relata que a paciente se encontra segregada cautelarmente pela suposta prática dos crimes capitulados no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, art. 12 e art. 16, da Lei 10.826/2003 e art. 288, caput, do Código Penal.
Assevera que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, uma vez que a paciente possui predicados pessoais favoráveis, e que não haveria razões concretas que recomende a sua constrição.
Argumenta que os requisitos necessários à manutenção da custódia estão ausentes no caso, e que as medidas cautelares diversas do encarceramento devem ser adotadas de forma preferencial, em atenção ao que preceitua o art. 282 do Código de Processo Penal.
Por fim, afirma, em síntese, que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor da beneficiária, pois, se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena certamente seria diverso do fechado.
Posto isso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida a liberdade provisória da ora insurgente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, impondo-lhe, caso necessário, medida cautelar diversa, prevista no artigo 319 da Lei Adjetiva Penal (Id. 103312488, pp. 1-16).
Acostou documentos (Id. 103312489 a 103312499).
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
Na presente hipótese, do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que, ao menos em princípio, a decisão impugnada encontra-se satisfatoriamente fundamentada, sobretudo diante da quantidade e da natureza da droga apreendida (1.5 kg de cocaína e 47.700 kg de maconha), que indica a necessidade da medida para o resguardo da ordem pública.
Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já assentou que “a grande quantidade de droga apreendida evidencia a periculosidade do agente, justificando, por conseguinte, a prisão cautelar para a garantia da ordem pública” (STF, HC n. 120.292/PR, 1a Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 14.5.2014) – destaquei.
No mesmo sentido é a orientação desta Corte de Justiça, exarada pelo Enunciado n. 25, editado pela Turma de Câmaras Criminal Reunidas (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015), segundo o qual “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Por outro lado, conquanto o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, saliento que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, sendo certo que a custódia cautelar nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio em referência.
Logo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de apreciação mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, esclarecendo, se possível, a inconsistência na identificação do paciente.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de setembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator